Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. A despeito dos argumentos expostos pelos embargantes, o acórdão embargado não padece da apontada contradição, uma vez que há convergência entre seus fundamentos e a conclusão final, a qual entendeu pela rejeição da exceção de pré-executividade, por inadequação da via utilizada, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para fins de verificação da alegada nulidade do negócio jurídico celebrado pelas partes. Evidente intenção dos recorrentes de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta e. Turma quando da análise do agravo de instrumento em desacordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.